Tribunal: TJPA
Processo: 0857374-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857374-46.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL E FECP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento a agravo interno interposto por contribuinte em mandado de segurança visando afastar a exigência do DIFAL e do adicional do FECP, com fundamento na ausência de lei complementar à época do ajuizamento da ação (2020). Alegações de omissão quanto aos precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469), erro material na aplicação da LC 190/2022 e violação aos princípios da legalidade, anterioridade e reserva de lei complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão ao deixar de aplicar os precedentes do STF que declararam a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar;
(ii) erro material ao considerar legítima a cobrança do DIFAL no ano de 2022 com base na LC nº 190/2022, editada após o ajuizamento da ação;
(iii) omissão quanto à inexigibilidade do adicional do FECP, por ser acessório ao DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à aplicação da LC 190/2022, afirmando que sua incidência observa a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que complementam o entendimento firmado no Tema 1093.
4. Não há erro material, pois a análise jurídica da superveniência normativa foi feita com base nos autos, sem inovação ou julgamento extra petita.
5. A alegada omissão quanto ao adicional do FECP foi afastada, por estar sua exigibilidade vinculada à legitimidade do DIFAL, reconhecida no julgamento.
6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, não se verificando omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, são incabíveis embargos de declaração manejados com intuito de rediscutir fundamentos do acórdão.
2. A aplicação da LC nº 190/2022 ao exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, é compatível com a jurisprudência do STF sobre o Tema 1093, não havendo vício no acórdão que reconhece a legitimidade da cobrança do DIFAL e do FECP nesse período.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, §2º, XII; CPC, arts. 489, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1093; ADI 5469; ADIs 7066, 7070 e 7078.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OBJETIVO 1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra o Acórdão proferido no processo nº 0857374-46.2020.8.14.0301, com o objetivo de sanar vícios de omissão e erro material no julgamento proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pelas embargantes.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o Mandado de Segurança foi impetrado em 2020 para afastar a exigência de pagamento do DIFAL e do Adicional do FECP nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS, residentes no Estado do Pará;

Afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, fixou o entendimento de que a cobrança do DIFAL sem lei complementar federal é inconstitucional, sendo que a Lei Complementar nº 190 só foi publicada em 05/01/2022;

Aduz que a decisão embargada incorre em erro material, ao permitir a cobrança do DIFAL durante o ano de 2022 com base na LC 190/2022, desconsiderando que o objeto da ação se restringe ao período anterior à edição dessa norma;

Que o acórdão incorre ainda em omissão, pois não analisou expressamente a aplicação dos precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) ao caso concreto;

Assevera que as decisões judiciais anteriores violaram os arts. 141, 492, 489 e 927 do CPC, ao julgarem matéria estranha à lide e deixarem de enfrentar os fundamentos jurídicos centrais da impetração.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que
a cobrança do DIFAL é condicionada à edição de lei complementar federal
, e que
ações ajuizadas antes do julgamento do Tema 1093 (em 24/02/2021)
estão
ressalvadas da modulação de efeitos
, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança com
efeitos retroativos
;

A LC 190/2022 não pode ser aplicada a esta ação, pois
foi editada após o ajuizamento da demanda
(ocorrido em 15/10/2020), de modo que a análise dos seus efeitos extrapola os limites do pedido original;

A
exigência do FECP
(Fundo Estadual de Combate à Pobreza), por ser
acessória ao DIFAL
, também se torna
ilegítima
e
inexigível
nas operações atingidas pela declaração de inconstitucionalidade do principal;

O acórdão incorreu em vício ao deixar de
enfrentar os pontos relevantes para o deslinde da causa
, especialmente a violação aos princípios constitucionais da
anterioridade tributária
, da
legalidade
, e da
reserva de lei complementar
.

Sustenta ainda que:

A exigência do DIFAL e do FECP sem respaldo em lei complementar representa
violação ao art. 155, §2º, XII, da CF
, bem como aos arts.
927, I e III, e 1.040, III do CPC
, em razão da inobservância de precedentes vinculantes;

O julgamento impugnado incorre também em omissão quanto à
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
, que reconhece o caráter inconstitucional da cobrança do adicional do FECP na ausência de uma alíquota principal (DIFAL) válida;

Aponta, por fim, que a ausência de manifestação expressa sobre os pontos destacados poderá viabilizar o
prequestionamento ficto
, nos termos do art. 1.025 do CPC, com vistas à futura interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, requer que:

Sejam sanadas as omissões e o erro material constantes do acórdão embargado, retificando-se o julgamento para aplicar os precedentes vinculantes ao caso concreto, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL e do FECP nas operações realizadas até a edição da Lei Complementar nº 190/2022;

Seja observada a tese firmada pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469, declarando-se ilegal a cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional do FECP até a entrada em vigor da lei complementar nacional regulamentadora;

As intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANILO ANDRADE MAIA (OAB/PA 22.554A), sob pena de nulidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 30309558.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de maneira clara e detalhada os argumentos apresentados pela embargante, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

Entretanto, passo a enfrentar cada tese arguida pelo Embargante.

A alegada omissão quanto à aplicação dos precedentes do STF — Tema 1093 e ADI 5469 — não se sustenta diante da leitura atenta do voto condutor do acórdão. O decisum enfrentou expressamente a matéria debatida, assentando que a cobrança do DIFAL em 2022 seria legítima desde que observada a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, cujos efeitos normativos se superpõem e se complementam à orientação fixada no Tema 1093. Registrou-se, ainda, que mesmo ausente menção expressa da parte à LC 190/2022 ou aos referidos precedentes, caberia ao julgador, diante da superveniência normativa, aplicar o direito vigente à data da prolação da decisão, nos exatos limites do pedido e da causa de pedir.

É certo que a parte impetrante ajuizou a ação em 2020, antes da edição da LC 190/2022, contudo, o objeto do mandado de segurança inclui, de forma inequívoca, o pleito de afastamento da cobrança do DIFAL enquanto não editada a lei complementar exigida pela EC 87/2015, o que atrai à apreciação judicial a análise dos marcos temporais e das consequências jurídicas da superveniência da mencionada lei complementar. Nesse contexto, ao considerar os efeitos da LC 190/2022 e aplicar a cláusula de vigência reconhecida como constitucional pelo STF, o acórdão embargado não inovou no julgamento, mas apenas exerceu o necessário juízo de subsunção normativa, nos estritos limites da causa.

Ademais, não se verifica erro material, pois a exegese das normas aplicáveis e dos efeitos das decisões do STF foi feita com base em fatos incontroversos constantes dos autos, sendo incabível a rediscussão da causa por meio de embargos de declaração. O que se constata é o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão colegiada, o que deve ser manifestado pela via recursal própria, e não mediante a utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal.

Também não houve omissão quanto ao adicional do FECP, uma vez que o voto condutor assentou que o tema é dependente da legitimidade da cobrança do DIFAL, a qual restou reconhecida no julgamento, afastando, por via de consequência, a tese de inexigibilidade derivada.

Portanto, ausentes os vícios alegados, não há como acolher os embargos, que se apresentam como mera tentativa de rediscutir matéria já decidida à luz da fundamentação apresentada.

Ante o exposto, voto no sentido de
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por OBJETIVO 1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025